Tribunal: TJMT
Processo: 0016078-91.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016078-91.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR DA SILVA (APELANTE), RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 047.383.131-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – BOA-FÉ AFASTADA – JULGADO DO TJMT - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - ACÓRDÃOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT,
Ap no 136683/2016;
AP no 0029323-48.2017.8.11.0042
).

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, AP no 0029323-48.2017.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016078-91.2018.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): EDIMAR DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDIMAR DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (N.U 0016078-91.2018.8.11.0055), que o condenou por receptação qualificada a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180, § 1o, do CP - (ID 165854203).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa (ID 165854211).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 165854217).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE DOLO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE – A materialidade e a autoria delitivas são incontestáveis diante da prova colhida, e o álibi invocado pelo acusado, no sentido de que não conhecida a procedência ilícita dos bens apreendidos sob seu domínio, não restou demonstrado, revelando-se, portanto, insuficiente para afastar o dolo da conduta que lhe foi atribuída. A condenação é de ser mantida, tal como consta da sentença, uma vez fundamentada e lastreada em elementos que apontam, categoricamente, a presença das elementares e das circunstâncias do tipo penal descrito no § 1° do artigo 180 do Código Penal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 171285185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de agosto de 2018, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Edimar da Silva, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) politriz marca Thaf, 02 (duas) serras mármore e 03 (três) furadeiras das marcas Dwalt, DWT e Skil, que foram furtados da vítima Rafael Junior de Oliveira (fl. 5), conforme boletins de ocorrência de fls. 20,21/22 [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Edimar da Silva como incurso no art. 180, caput, do CP. Assim, requer o seu processamento, com sua condenação ao final julgamento, e pugna pela intimação das seguintes testemunhas/informantes [...].”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 165855336)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do crime de receptação encontra-se consubstanciada pelos boletins de ocorrência, termos de declarações dos investigadores de polícia, termo de declarações da vítima do crime antecedente, termo de reconhecimento de objeto, auto de apreensão, auto de avaliação, termo de entrega e interrogatório do acusado (documentos anexos ao ID no 91103035), assim como, pelos depoimentos colhidos na solenidade instrutória.

Na mesma toada, a AUTORIA restou comprovada nos autos de forma robusta, através de elementos probatórios convincentes [...]

Compulsando detidamente os autos, constato que o delito caracterizado no artigo 180, § 1o, do CP restou cristalinamente comprovado, pois, em que pese a negativa de autoria declinada pelo réu na fase extrajudicial, constato que o próprio acusado declarou que comprou as ferramentas, pois, achou muito barato, sendo que, apenas essa informação já deveria fazer com que o acusado duvidasse da procedência do material adquirido [...]

Em outras palavras, em se tratando de crime cuja previsão legal exige o dolo direto, a conduta do agente somente se enquadrará na modalidade típica se restar demonstrado que este tinha a consciência da origem ilícita do bem, o que se verifica pelos elementos objetivos do fato praticado.

A propósito, acerca da matéria, vale ressaltar trecho significativo do julgamento realizado pelo Sodalício Mato-grossense, por intermédio da relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, no qual decidiu que o simples fato de o réu estar na posse de objetos oriundos de atividade ilícita faz presumir o conhecimento da ilicitude, devendo o réu, portanto, demonstrar nos autos, através de provas idôneas, o contrário [...]

Nesta senda, diante de tais apontamentos, RECHAÇO, desde já, a tese defensiva de desclassificação da conduta narrada na exordial para o crime de receptação culposa, ainda mais diante de todo o contexto em que as ferramentas foram adquiridas pelo réu de pessoa que não conhecia, com o devido conhecimento de que estavam sendo ofertadas por um preço muito abaixo do valor de mercado, desacompanhadas de nota fiscal, com o fim de revender, razão por que, REITERO que as provas amealhadas durante a instrução processual corroboram a existência do crime de receptação qualificada.

Portanto, tendo em mira as provas coligidas nos autos, entendo que exordial acusatória deve ser julgada totalmente procedente, com o fito de condenar o réu pela prática do delito estampado no artigo 180, § 1o, do CP.

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para, aplicando a emendatiolibelli, CONDENAR, como por condenado tenho o réu Edimar da Silva, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, § 1o, do CP [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 165854207).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 165855336 - fl. 47) e Termo de Entrega (ID 165855336 - fl. 50), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valmir Vieira Castrillon, investigador de Polícia (ID 165855336 - fls. 21/22), Lauri Romualdo da Silva, investigadora de Polícia (ID 165855336 - fls. 23/24), Rafael Junior de Oliveira, vítima (ID 165855336 - fls. 25/26), Carla Franciele Martins, testemunha (ID 165855336 – fls. 51), Emily Cristina Simões da Silva, testemunha (ID 165855336 – fls. 54), bem como interrogado EDIMAR DA SILVA, o apelante (ID 161429988- fls. 28/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lauri Romualdo da Silva, investigadora de Polícia, Valmir Vieira Castrillon, investigador de Polícia e Rafael Júnior Oliveira (Relatório de mídia – ID 165854202). A revelia do apelante foi decretada por ter alterado seu endereço sem informar o Juízo (ID 165854201).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de uma politriz marca Thaf, 2 (duas) serras mármores das marcas Makita e Dwt e 3 (três) furadeiras das marcas Dwalt, Dwt e Skil, produtos de roubo [ocorrido em 18.8.2018, na empresa “Vidro Forte Marmoraria Casa Bonita”, de propriedade de Rafael Júnior de Oliveira], em poder do apelante está comprovada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia Valmir Vieira Castrillon e Lauri Romualdo da Silva, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante admitiu ter adquirido as ferramentas pela importância de R$80,00 (oitenta reais), substantivamente inferior ao valor de mercado, qual seja R$2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais), conforme Laudo de Avaliação de ID 165855336.

As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação acerca da propriedade dos objetos] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Outrossim, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP no 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

Logo, a pretensão absolutória/desclassificatória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023